Tribunal: TJPA
Processo: 0817283-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817283-79.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA LINDALVA BRAGA LOBATO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0817283-79.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: MARIA LINDALVA BRAGA LOBATO

ADVOGADO: FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO – OAB/PA 29.576-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ – OAB/ES nº 9.173

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU ANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Lindalva Braga Lobato contra decisão monocrática que, em apelação, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para integrar a ação de cobrança sobre a atualização dos valores de conta PASEP da autora, anulando a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil S/A e anulou a sentença deveria também julgar o mérito da demanda originária, aplicando o disposto no art. 1.013, § 3º, II, do CPC, ou remeter os autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito translativo da apelação autoriza o julgamento imediato do mérito, quando a nulidade da sentença decorre de inadequação aos limites do pedido.

4. No entanto, ausente análise de mérito em primeira instância, o julgamento imediato configuraria supressão de instância, ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição.

5. O caso demanda retorno ao juízo de origem para análise exauriente do pedido inicial pela instância adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Na ausência de decisão de mérito em primeira instância, a aplicação da teoria da causa madura deve ser afastada, de modo a evitar a supressão de instância e garantir o princípio do duplo grau de jurisdição."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA LINDALVA BRAGA LOBATO, inconformada com a decisão monocrática de id. 17694559, proferida por este Relator, a qual foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA DO PASEP - BANCO DO BRASIL S/A NA FUNÇÃO DE GESTOR DAS CONTAS DO PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1 - O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar em ação cujo objetivo é determinar a correção da atualização dos valores de conta PASEP, mormente quando a alegação é de que a sociedade de economia mista requerida não cumpriu os critérios de atualização dos valores estabelecidos pela União, por meio do Fundo Gestor do Programa.

2 – Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.

RELATÓRIO:

Cuida-se de Apelação interposta por MARIA LINDALVA BRAGA LOBATO, em face da sentença de id. 3743889, proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, por entender que a parte requerida é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Trata-se na origem de AÇÃO DE COBRANÇA, visando o recebimento dos valores das quotas do PASEP depositados na conta PASEP da autora, nº 1.0010354963-0, cadastrado a partir de 1978.

O Juízo de Origem, no id. 3743889 extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da demandada.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 3743898, onde defende a legitimidade do Banco do Brasil para atuar no polo passivo da demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 3743904, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo a decidi-lo monocraticamente, a teor do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade do Banco do Brasil para compor a lide.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a recorrente.

O c. STJ aprovou a seguinte tese no Tema 1.150 (Recurso Especial Nº 1.895.936, julgado em 13/09/2023): a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Com efeito, observa-se que a decisão apelada está em dissonância com o referido tema qualificado do STJ, pois assentou erroneamente, que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

Vejamos ainda o seguinte julgado do STJ:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019).

Ressalto ainda que o objeto da lide não se refere às normas regulamentadoras do PASEP, mas aos atos praticados pelo réu na administração dos recursos da parte autora referente ao mencionado programa.

Nesse contexto, ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, a ação sub judice deve permanecer na vara de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A. Em decorrência, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à primeira instância, para regular prosseguimento do feito.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), de de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 18062253, a parte agravante defende que a decisão monocrática que julgou e deu procedência a Apelação deve decidir pelo deferimento ou não do mérito discutido nos autos e julgado pelo Juízo de primeiro grau, considerando que não houve pedido de retorno dos autos.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se proceder com o julgamento do mérito da demanda, neste Juízo ad quem.

Sem Contrarrazões., conforme certidão de id. 18515310.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que ao julgar procedente o recurso de Apelação, determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise e julgamento do mérito da demanda originária.

No caso em tela, o Juízo de origem no id.

3743889, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender ser o Banco do Brasil, parte ilegítima para atuar no polo passivo da demanda.

Em sede de Apelação, a sentença apelada foi desconstituída, através da decisão monocrática de id. 17694559, ora agravada.

Não se perca de vista que a apelação cível, em virtude do seu efeito translativo, autoriza o tribunal, em determinadas circunstâncias, decidir desde logo o mérito da causa, quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, ex-vi do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, sem a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem.

No entanto, a despeito da autorização, a meu ver não há se falar em aplicação do referido dispositivo que consagra a teoria da causa madura, uma vez que, na hipótese dos autos, o pedido deduzido em juízo sequer foi analisado na instância singela, certo que o seu exame pelo juízo ad quem acarretaria supressão de instância e, de consequência ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Neste sentido vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MATÉRIA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – MULTA – ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO - MULTA ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI NATUREZA TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE COMEÇA APÓS O JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – MATÉRIAS ADUZIDAS NA AÇÃO ANULATÓRIA DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010388020228140065 13805507, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Turma de Direito Público)

PROCESSO CIVIL. SFH. IMISSÃO NA POSSE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As matérias que deveriam ter sido objeto da contestação não chegaram a ser analisadas pelo Juízo a quo, portanto, não podem ser apreciadas agora, em grau de recurso, tendo em vista que se estaria ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Houve preclusão das matérias arguidas inoportunamente pelos réus, de forma que a sentença, a respeito, não pode ser alterada neste grau recursal, sob pena de configurar a hipótese de supressão de instância jurisdicional, o que não é permitido. 2. Apelação não conhecida (TRF-3 - Ap: 00021961220004036114 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO, Data de Julgamento: 05/03/2018, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/03/2018)

Assim sendo, reconhecido o vício que macula de nulidade absoluta a sentença recorrida, imperiosa sua cassação, a fim de que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para que o ilustre magistrado de 1º grau aprecie a matéria e, por meio de cognição exauriente, solucione a lide por completo, promovendo de forma válida e eficaz a prestação jurisdicional.

ISTO POSTO
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
.

É como voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/12/2024